Tribunal: TJPA
Processo: 0012713-83.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012713-83.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0012713-83.2018.8.14.0107

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO– MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – O FATO DE SER O AGRAVANTE ANALFABETO NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE CIVIL – ASSINATURA DE SUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, SENDO UMA INCLUSIVE FILHO DO AGRAVANTE – DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

MÉRITO

3.

No
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado, sendo julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

4.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID 12247626), da disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

5.

O fato de ser a autora analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

7. Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor, com o comprovante da transferência, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade
da contratação.

8. Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

12669582
)
, interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA
, inconformado com a Decisão Monocrática (ID
12251555
)
, exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A
.
, ora agravado.

Aduz que teve descontados irregularmente vários empréstimos, tendo ação sido julgada procedente pelo MM. Juízo de Origem, suscitando equívoco na Decisão Agravada, uma vez ter restado ausentes a assinatura a rogo, por ser analfabeto, bem como o comprovante de pagamento de empréstimo.

Alega que a improcedência de sua pretensão não induz litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da decisão agravada, com a procedência da pretensão vazada na inicial.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
12251555
),
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Grifo nosso)

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas
instrumentárias (
ID
12247626

)
, da disponibilização de valores realizada para a conta em nome da autora por meio
de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

Somado a isso, insta observar que o fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor, com o comprovante da transferência, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determine a revisão do
decisum
agravado, inclusive no tocante à litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/03/2023

Belém, 14/03/2023